Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719970-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN BEATRIZ GOMES ANTUNES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ELLEN BEATRIZ GOMES ANTUNES (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id. 126064863 - p. 1 dos autos principais) que, nos autos da Cumprimento de Sentença (Processo no 0716184-14.2020.8.07.0003), rejeitou a impugnação da parte ora agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Sustenta a parte executada que a revelia é nula, já que não teria tido a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos. Sem razão a executada. Compulsando os autos, verifica-se que esta fora pessoalmente citada por Oficial de Justiça e deixou transcorrer em branco o prazo para defesa, de maneira que a sua revelia foi corretamente decretada, nos termos do art. 344 do CPC Quanto às demais alegações da executada, não as conheço, tendo em vista que deveriam ter sido arguidas em sede de embargos monitórios, oportunidade que se encontra preclusa. Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação. Ante o decurso do prazo para pagamento voluntário, intime-se a parte exequente para que junte planilha atualizada do débito, com a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no §1o do art. 523 do CPC.” (Id. 126064863 - p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 36451021 – pp. 1/9), a executada, ora agravante, informa que: a) “trata-se de uma ação monitória proposta contra a impugnante, em que houve à revelia por parte da impugnante sendo considerado verdade todo o alegado pelo autor” (p. 4); b) “com a decretação da revelia, foi proferida a sentença, julgando procedente o pedido da parte impugnada, determinando o pagamento da quantia de R$ 9.901,17 (nove mil reais novecentos e um e dezessete centavos) já devidamente atualizada, além de condenar a impugnante ao pagamento das despesas processuais e dos horários advocatícios” (p. 4); c) “após o trânsito em julgado da sentença, a impugnada requereu o cumprimento de sentença, contudo com a aplicação de 10% (dez por cento) de multa” (p. 4). Relata que no momento em que teve ciência da presente demanda, via citação por oficial de justiça no dia 11/04/2022 (Id. 121817424 - p. 1 dos autos principais), ingressou com impugnação ao cumprimento de sentença, entretanto teve suas pretensões indeferidas. Discorre, em suma, que pleiteou a redução do valor devido junto ao juízo de origem, haja vista que a parte exequente/agravada age de má-fé ao cobrar o total da obrigação, já que a recorrida não entregou todos objetos do contrato de fotografia firmado em outubro/2015 (Id. 36451027 – p. 1). Noticia que ingressou com um processo administrativo junto ao PROCON/DF (processo no n° 53-001.00815-0073323; Id. 36451028 e Id. 36451029), tendo em vista que tentou cancelar a compra após quatro dias da compra. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja suspensa a r. decisão até o julgamento final do presente recurso. Subsidiariamente, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, de forma que seja determinado tão somente o pagamento dos itens que foram entregues para a agravante no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ou para que seja designado audiência de conciliação para as partes entrarem em acordo a respeito da lide. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo no Id. 36451023 e Id. 36451024. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A questão levantada pela parte executada/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, analisando os autos principais, observo que, após o juízo de origem exarar a da decisão agravada, e a parte exequente/recorrida apresentar a planilha atualizada do débito e pleitear a penhora de ativos da parte ora recorrente (Id. 127837958 – p. 1 e Id. 127837964 – pp. 1/3 ambos dos autos principais), o juízo a quo determinou a consulta aos sistemas disponíveis para busca de bens da parte executada, conforme decisão de Id. 128099541 – pp. 1/2 dos autos principais. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da recorrente. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora